Tribunal: TJDFT
Processo: 0718114-23.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. TRANSFERÊNCIA DE PONTUAÇÃO DECORRENTE DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. PEDIDO INTEMPESTIVO (ART. 257, §7o, CTB). PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. POSSIBILIDADE DE REVISÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO .

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelas autoras em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais em que pretendiam a transferência da pontuação da CNH da primeira autora para o prontuário da CNH da segunda autora. Na peça recursal, alegam que a perda do prazo para indicação do real infrator foi decorrente do fato de que a CNH da segunda autora havia vencido. Requer a reforma da sentença e o acolhimento dos pedidos iniciais.

2. Recurso próprio, tempestivo (ID 567163166) e contrarrazoado (ID 57163169). Parte beneficiária de gratuidade de justiça.

3. Pretendem as recorrentes a transferência da pontuação decorrente de infração de trânsito para o prontuário da segunda autora, que supostamente conduzia o veículo por ocasião do cometimento da infração de trânsito, após o decurso do prazo administrativo para indicação, sob a alegação de que não foi possível a transferência administrativa em razão do Detran/DF ter informado que a CNH da segunda autora encontrava-se vencida.

4. Nos termos do art. 257 do CTB, as penalidades serão impostas ao condutor, ao proprietário do veículo, ao embarcador e ao transportador. O § 7o do referido artigo aduz que quando não for imediata a identificação do infrator, o proprietário terá o prazo de 30 dias, contados da notificação da autuação para apresentá-lo e transcorrido o prazo sem a indicação, será considerado o responsável pela infração.

5. Com efeito, o prazo estabelecido no art. 257, § 7o, do CTB acarreta tão-somente a preclusão administrativa, o que não impede que a pretensão de indicação do real infrator seja analisada pelo Poder Judiciário em face do princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5.o, inciso XXXV, da Constituição Federal). Precedente: (Acórdão 1807863, 07001562420238070016, Relator: MARGARETH CRISTINA BECKER, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 29/1/2024, publicado no DJE: 15/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

6. Todavia, o documento ID 57162941 é alusivo de que a transferência da pontuação não foi possível em razão da CNH da segunda autora encontrar-se vencida, caracterizando-se obstáculo legítimo para a negativa de transferência de pontuação no âmbito administrativo relativamente à infração de trânsito em epígrafe.

7. Além disso, o ato administrativo que aplica penalidade em razão de infração de trânsito é dotado de presunção relativa de legalidade e veracidade, que somente pode ser elidida por meio de prova robusta em sentido contrário, o que não restou demonstrado nos autos, não se desincumbindo os recorrentes do ônus da prova (art. 373, I, do CPC), mormente após mais de um ano do cometimento da infração.

8. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes no patamar de 10% do valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade judiciária.

9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.